Tribunal: TJES
Processo: 0031302-15.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031302-15.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ALVARENGA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0031302-15.2019.8.08.0024

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Embargado: CARLOS ROBERTO ALVARENGA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, julgando procedente a pretensão autoral.

2.
O acórdão fundamentou sua decisão tendo como base o fato de
que o registro do gravame em 2007 no sistema do Detran comprova a alienação do veículo e, consequentemente, afasta a obrigação do autor de figurar como proprietário para fins de responsabilidade tributária e demais obrigações relacionadas ao bem.

3.
Concluiu o julgado no sentido de que a empresa adquirente, ao registrar o gravame, já detinha os meios necessários para efetivar a transferência junto ao detran, mas deixou de fazê-lo. Tal omissão, que foge ao controle do recorrente, não pode gerar-lhe prejuízos, especialmente em se tratando de uma obrigação que recai sobre o comprador (INTELIGÊNCIA ART. 123, § 1º DO CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão seria omisso em sua fundamentação e/ou contraditório ao permitir a
flexibilização/mitigação do art. 134 do CTB, como fazia a jurisprudência
, como aduz o ora embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A omissão não existe. O voto do magistrado abordou a questão central do recurso inominado, que era a responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo, e fundamentou sua decisão na mitigação da exigência de comunicação formal da venda.

7.
O acórdão considerou que a inserção de um gravame de reserva de domínio no sistema informatizado do DETRAN/ES, realizada em 2007, comprova que o órgão tinha conhecimento da alienação do veículo. Desta forma, a decisão concluiu que a responsabilidade não poderia ser atribuída ao antigo proprietário.

8.
O que o embargante busca, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, tentando impor uma interpretação jurídica diferente daquela adotada pelo colegiado. Essa finalidade não se enquadra nos requisitos dos embargos de declaração (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), mas sim no conceito de mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração Improvidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou ao inconformismo da parte com a decisão proferida, especialmente quando o acórdão, em recurso inominado, adota os fundamentos da sentença por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)